Tribunal: STF
Processo: HC 222123
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão domiciliar. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do RHC 173.074, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.



3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem, “afastando-se a prisão preventiva da paciente, e, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar e/ou aplicação das medidas cautelares diversa da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal”.



4. Decido. 



5. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 



7. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Para além de observar a grande quantidade de droga apreendida (“1. 622,7g de massa líquida de maconha e 3.703,8g de massa líquida de cocaína”), dou especial relevância às seguintes passagens do acórdão estadual:



    [...]



    Em que pese o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318-A do Código de Processo Penal, tendo em vista que a paciente é mãe de crianças menores de 12 anos, bem como o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, impende destacar que a hipótese dos autos é exceção, de modo que o benefício não deve incidir. Como se viu, a paciente é contumaz no delito de tráfico e guardava demasiada quantidade de entorpecentes, tudo a evidenciar sua periculosidade e risco à segurança das crianças.



    [...]



    A paciente declarou morar na Avenida João Ramalho, 109, apartamento 31, bloco 3, bairro Piracanguaguá, Tatuapé, São Paulo (fls. 26). Isso coincide com a conta de água juntada aos autos (fls. 14). A ocorrência ocorreu justamente nesse lugar (fls. 21). 



    (Sem grifos no original)



8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator